Tribunal: TJDFT
Processo: 0741491-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741491-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK IBIZA I AGRAVADO: MARIA DOS ANJOS NATIVIDADE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK IBIZA I contra a decisão ID origem 248323519, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos de execução de título extrajudicial n. 0713972-26.2025.8.07.0009, ajuizada em face de MARIA DOS ANJOS NATIVIDADE SOUSA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo declinou a competência em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental – GO, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) para cobrança de taxas condominiais movida por EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK IBIZA I em desfavor de EXECUTADO: MARIA DOS ANJOS NATIVIDADE SOUSA. A parte autora é condomínio que está situado na Cidade Ocidental - GO e demanda em face da parte ré por esta ser proprietária de unidade situada no condomínio da parte autora. Compulsando os autos, verifico que o a cláusula 52a da Convenção do Condomínio, juntado no ID 247485241, possui cláusula de eleição de foro, estabelecendo o local do imóvel como foro competente. Ora, não se trata de cláusula abusiva, ao revés, coaduna-se com o interesse das partes, pois conforme assevera o § 1o do artigo 63, do CPC, guarda vinculação direta com o domicílio de uma das partes e local da obrigação pactuada. Tratando-se de obrigação de natureza propter rem, deve-se prestigiar a cláusula de eleição de foro para que a obrigação possa ser cumprida no local em que situada a unidade autônoma do Condomínio autor, ou seja, na Cidade Ocidental - GO. Dessa forma, diante da cláusula da eleição de foro, reconheço a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e declino da competência para o local estabelecido na cláusula de eleição de foro. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Vara Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental - GO. Muito embora possa haver processo eletrônico na comarca competente, considerando que não há integração entre as unidades federativas, fica a parte AUTORA desde já intimada a promover a distribuição integral do presente feito perante o Juízo competente. Publique-se. Intimem-se.[...] Nas razões recursais, a agravante informa que a executada é domiciliada em Samambaia/DF, conforme qualificação na petição inicial e pesquisa Assertiva Localize, o que legitimaria a escolha do foro com base no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Defende que a decisão agravada incorreu em nulidade ao declarar, de ofício, a incompetência relativa, em afronta à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que veda tal declaração sem provocação da parte. Argumenta que a cláusula de eleição de foro, embora válida, não possui natureza absoluta, podendo ser afastada pela escolha do exequente por outro foro legalmente previsto, como o domicílio do executado. Aduz que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos à celeridade e à efetividade da execução, por se tratar de crédito alimentar condominial. Reforça que a escolha do foro de Samambaia/DF está amparada pela legislação processual e pela jurisprudência do TJDFT, que reconhece a natureza relativa da competência territorial e a impossibilidade de sua declaração ex officio. Requer, portanto, o recebimento do agravo de instrumento, com concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos à Comarca de Cidade Ocidental/GO, mantendo-se a tramitação na 2a Vara Cível de Samambaia/DF até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória, restabelecendo-se a competência do juízo de origem. Posteriormente, a agravante apresentou petição denominada “emenda à inicial”, na qual pleiteia que seja desconsiderada a documentação anteriormente juntada sob os IDs no 76673002, 76673003, 76673004, 76673005, 76673006, 76673007, 76673008 e 76673959, e que sejam recebidos e aceitos os documentos ora apresentados, para que produzam os devidos efeitos processuais. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, deixo de receber os documentos apresentados como emenda à petição inicial, tendo em vista que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a emenda à inicial. Dessa forma, determino à Secretaria o desentranhamento dos documentos anexados juntamente com a petição de emenda, identificados do ID 76687425 ao ID 76687438. Determino, ainda, à Secretaria o desentranhamento dos documentos juntados sob os IDs 76673002 a 76673959, por se referirem a outro processo e a terceiro estranho à presente demanda. Ademais, os documentos anexados posteriormente referem-se ao processo de origem, o qual pode ser consultado diretamente no sistema PJe. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O Agravante requer a reforma da r. decisão, a fim de assegurar o prosseguimento da ação no foro por ele escolhido. Contudo, não lhe assiste razão. Desde logo, destaco que o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK IBIZA I está localizado em Cidade Ocidental/GO. Destaco, ainda, a nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, a qual ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como autoriza a declinação da competência de ofício, in verbis: [...] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] (grifou-se.) No caso em exame, o ora Agravante ajuizou execução de título extrajudicial para cobrança de taxa condominial referente a imóvel situado em Cidade Ocidental – GO e justificou a escolha do foro utilizando como argumento o fato de a executada residir em Samambaia – DF, conforme pesquisa na assertiva Localize ID 247486495. No entanto, referido documento apresenta dois endereços possíveis: Samambaia Sul e Ceilândia Sul (ID 247486495), não havendo qualquer outra informação que confirme a residência atual da executada em Samambaia - DF. Friso, ainda, que a ação de cobrança de taxas condominiais tem como foro competente o lugar da situação da coisa, nos termos do art. 53, III, do CPC. Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema em debate: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atual redação do art. 63 do CPC dada pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, bem como a declinação da competência de ofício. 2. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, é competente para a ação de cobrança de taxa condominial o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 2026048, 0718738-52.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de cobrança de débitos condominiais, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência de ofício, com a determinação da remessa dos autos à Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro é abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CRFB). A questão se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. 5. O art. 63 do CPC faculta às partes de um negócio jurídico a eleição de foro de propositura de ação a fim de modificar a competência legalmente prevista nos arts. 42 e seguintes do CPC. De acordo com o art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, “A eleição de foro somente produz efeito quando (...) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor” e “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. 6. Consta na cláusula 1a da Convenção do Condomínio Residencial Asa Branca que este está localizado no Gama/DF. Na petição inicial, da mesma forma, há indicação de endereços do autor e dos réus no Gama/DF. A eleição da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, o que configura prática abusiva e autoriza a declinação de ofício nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei. 14.879/24. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016418, 0716793-30.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025; grifou-se.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. LUGAR ONDE FIRMADA OBRIGAÇÃO DE PAGAR "TAXAS CONDOMINIAIS". COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. 1. "II - Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Cuiabá - MT, juízo estranho ao conflito . (CC 89.387/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2008, DJe 18/04/2008) 2. Para a ação de cobrança de taxa de condomínio, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida nos termos do art. 53, III, “d" do Código de Processo Civil. 3. À luz da Lei Complementar distrital 958/2019, Informativo da Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII e Resolução 4 de 30 de junho de 2008 do Tribunal Pleno, o Residencial Santa Mônica faz parte da Região Administrativa do Jardim Botânico, o qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1290405, 0722833-04.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020; grifou-se.) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. É desnecessário intimar a Agravada para apresentar contrarrazões, pois ela ainda não foi citada nos autos em referência. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator